Tribunal: TJDFT
Processo: 0749693-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0749693-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA GERALDA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANGELA GERALDA DA SILVA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, Dr. Fabrício Castagna Lunardi que, em ação de repactuação de dívidas baseada na Lei de Superendividamento ajuizada em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora, ora agravante, a fim de que fosse determinada a suspensão da exigibilidade das dívidas; a limitação de todos os descontos para pagamento das dívidas a 35% dos vencimentos; a cobrança das parcelas dos empréstimos via boleto bancário e não mais por desconto em conta corrente; a não inclusão do nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito. Em suas razões recursais (ID 66470484), a autora agravante alega que seus encargos mensais correspondem a mais de 50% de sua renda mensal. Sustenta não possuir condições de manter sua adimplência com os empréstimos postos "sub judice”, visto se encontrar em situação de extrema vulnerabilidade financeira. Defende ser aplicável ao caso a Lei 14.181/2002 (Lei do Superendividamento) para preservação do direito fundamental ao mínimo existencial previsto no art. 6o, XII, do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para que seja concedida a tutela de urgência vindicada na inicial. Preparo dispensado por força da concessão do benefício da gratuidade da justiça. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cinge-se a controvérsia instaurada em avaliar o acerto da decisão que indeferiu a tutela de urgência vindicada pela autora, ora agravante. A propósito, confira-se o teor do decisum impugnado: “Cuida-se de demanda por meio da qual a parte autora pleiteia a instauração de processo de repactuação de dívidas, nos moldes dos arts. 104-A e seguintes, do CDC. Pugna-se pela tutela de urgência para: a) suspensão da exigibilidade das dívidas; b) limitação de todos os descontos para pagamento das dívidas a 35% dos vencimentos; c) que as parcelas dos empréstimos pessoais sejam cobradas através de boletos bancários e não mais com desconto em conta corrente; d) impedimento da inclusão do nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito. DECIDO. Na forma do art. 300, do CPC, tenho que a tutela de urgência vindicada não merece acolhida. Conforme o disposto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, é possível a instauração de processo de repactuação de dívidas em casos de superendividamento, notadamente quando o pagamento das dívidas estiver comprometendo a própria subsistência do autor. Nesses casos, o juiz deverá designar uma audiência conciliatória, com a presença de todos os credores do devedor. Nessa audiência, o consumidor deverá apresentar uma proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservadas as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Nesse sentido, a própria lei orienta no sentido de que o procedimento de repactuação de dívidas se instaure com a realização da conciliação, razão pela qual não se revela adequado que a questão seja resolvida, ainda que provisoriamente, em sede de tutela provisória, com a imposição de uma modificação das condições de pagamento da dívida sem que antes a parte apresente uma proposta aos credores. Por outro lado, cumpre ressaltar, desde já, que os contratos com obrigação assumida para desconto em conta corrente não estão vinculados à sistemática que rege os empréstimos em consignação, por força do Tema 1.085 do STJ (de observância obrigatória pelos juízes - art. 927, inciso III, CPC). ISTO POSTO: 1) Indefiro a tutela de urgência. 2) Concedo à parte autora o benefício da assistência judiciária. 3) Determino: a) a designação de audiência de conciliação/mediação, observado o prazo previsto no art. 334 do Código de Processo Civil - conforme as Portarias Conjuntas 21 e 22 de 28 de fevereiro de 2024, os processos enquadrados na lei do superendividamento, distribuídos a partir de 05/03/2024 devem ser remetidos para a unidade CEJUSC-SUPER, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania Superendividados, vinculada ao 4o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação - 4oNUVIMEC, para que o próprio CEJUSC-SUPER, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania Superendividados promova a designação da audiência; b) a citação e intimação, a propósito da audiência, dos réus, com pelo menos 20 (vinte) dias úteis de antecedência e da autora para o mesmo fim, por intermédio de seu advogado. Deixo assentado que a audiência só não será realizada se as partes manifestarem expresso desinteresse na composição consensual do litígio, o que deverá ocorrer, se o caso, na forma dos §§ 5o e 6o do art. 334 do CPC. As partes deverão comparecer à audiência acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos, sendo facultada a nomeação de representante, por meio de procuração específica, diverso do advogado ou defensor, com poderes para negociar e transigir. Ficam as partes advertidas de que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica buscada no feito ou, na impossibilidade da sua mensuração, do valor atribuído à causa (CPC, art. 334, § 8o). 4) Em vindo a frustrar-se a tentativa de conciliação, os réus disporão do prazo de 15 (quinze) dias úteis para exercerem o direito de resposta a seu cargo, a contar da própria audiência. 5) Apresentada a contestação acompanhada de eventuais documentos, intime-se a autora para apresentar réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. 6) Em seguida, intimem-se as partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, com indicação do respectivo objeto e finalidade, sob pena de indeferimento. 7) Dou à presente decisão força de mandado/ofício.” Com efeito, sobre o tema, já decidiu este e. Tribunal de Justiça que: “De conformidade com a textualidade dos artigos 104-A e 104-B do estatuto consumerista - dispositivos inseridos pela Lei no 14.181/22 -, a realização de assentada conciliatória mediante participação de todos os credores do consumidor, na qual deverá formular proposta e plano de pagamento, traduz a fase preambular da ação de repactuação de dívida lastreada em superendividamento, somente sobejando viável se cogitar da suspensão de exigibilidade dos créditos germinados dos mútuos objeto de repactuação após a deflagração da audiência de conciliação e na hipótese de não comparecimento injustificado do credor.” (Acórdão 1808303, 07216031920238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no PJe: 28/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que diz respeito à limitação dos descontos sob o pretexto de combater o superendividamento, esta foi expressamente rechaçada pelo colendo STJ quando do julgamento do REsp n. 1.863.973/SP, que originou a Tese Repetitiva (Tema 1.085) - “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” - pois, além de subverter o sistema legal das obrigações – impondo ao credor o recebimento de prestação diversa daquela originalmente contratada – a prática revela que tal medida não se mostra eficaz, tanto no aspecto geral da economia, quanto individual do devedor, que eternizaria o pagamento do débito com o aumento exponencial do saldo devedor. Foi ainda pontuado no referido julgado que a concessão de redução dos parcelamentos, suprimindo do credor a possibilidade de renegociação do débito, enfraqueceria a conscientização do devedor sobre o "crédito responsável", consistente na recusa em assumir compromissos financeiros acima de sua capacidade econômica e, por consequência, com comprometimento do seu mínimo existencial. A restrição dos descontos com base na legislação que disciplina a modalidade de empréstimo consignado se aplica exclusivamente às hipóteses especificadas na legislação especial, e não abrange outros empréstimos livremente pactuados. A respeito, impõe-se rememorar o entendimento de que “os descontos procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais aderiu expressa e voluntariamente, não sofrem a limitação de 30% por ausência de previsão legal, nos termos do Tema Repetitivo no 1085 do Colendo Superior Tribunal de Justiça” (Acórdão 1435086, 07056504620228070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Falece, portanto, o requisito da relevância da argumentação desenvolvida pela autora agravante, revelando-se inadequada, “initio litis”, a limitação provisória da cobrança das dívidas, seja em folha de pagamento do devedor, seja por desconto direto em conta corrente de empréstimos por ela livremente contraídas. Destarte, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 22 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator